Tribunal: CARF
Processo: 13972.000422/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13972.000422/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.899 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
LOURIVAL STEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, decorrentes do processo judicial originário no 2002.72.01.022072-
3/SC, que tramitou na 4a Vara Federal de Joinville/SC, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13972.000422/2008-03
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.899 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000422/2008-03

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/31):
Por meio do Notificação de Lançamento n° 2007/609420098862041 de 11/13, exige-se
do contribuinte o crédito tributário de R$ 18.852,65, sendo: R$ 9.885,51 de imposto de
renda pessoa física suplementar, R$ 7.414,13 de multa de oficio de 75% e R$ 1.553,01
de juros de mora sobre o imposto suplementar, calculados até 30/09/2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal refere-se à
constatação em DIRF/2006 de omissão de rendimentos tributáveis referente à ação
judicial, movida contra o INSS, no valor total de R$ 51.740,75, recebidos da Caixa
Econômica Federal.
Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte, por meio de seu advogado Sr.
Francisco Vital Pereira, apresentou a impugnação (fls. 01/04), na qual cita
jurisprudência e alega, em síntese, que:
• o lançamento se fez sob o regime de caixa e não sob o regime de competência, como é
apropriado e legal para os casos como apresente.
• ...a impropriedade do lançamento nos termos em que se operou, afronta a doutrina
especializada e a uniforme jurisprudência dos nossos Tribunais, na medida em que o
posicionamento consolidado é no sentido da ilegalidade do regime de caixa como
critério de lançamento do Imposto de renda; •
A quantia percebida não pode ser tida como acréscimo novo, sua natureza é
indenizat6ria vez que foi obtida a partir do reconhecimento judicial do direito do
contribuinte ter seu benefício previdenciário revisto;
• não prospera a incidência do Imposto de Renda sobre os juros moratórios que
integram o montante pago ao contribuinte;
• não houve omissão de rendimento, o rendimento foi lançado em campo próprio de
rendimento sujeito a tributação exclusiva;
Por fim, requer a impugnante que se a altere a Notificação de Lançamento, para que se
substitua o regime de caixa pelo regime de competência na apuração do tributo
eventualmente devido.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:2007
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão judicial,
devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos.
Cientificado da decisão, em 20/09/2011 (fls. 45), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 23/09/2012, recurso voluntário (fls. 35/38), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido deverá ser aplicado o regime de competência (e não de caixa) na
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.899 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000422/2008-03

apuração do imposto de renda eventualmente devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente na ação judicial que revisou seu benefício previdenciário e não pagos a seu
tempo. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida
com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/44.
Em 26/06/2013, manifestando contrário à notificação de compensação de ofício
recebida, requer seja procedida a restituição dos valores devidos relativos ao ano-calendário de
2012, sem restrições ou compensação de qualquer natureza, em conformidade com a legislação
de regência (fls. 48/56).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 51.740,75 com IRRF de R$ 1.552,22, constatada em sede de revisão da DAA/2007
apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 30/31):
Os rendimentos auferidos por pessoa física, como regra geral, são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. E o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39 do Regulamento
do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n° 3.000, de 26/03/1999:
(...)
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe
observar às disposições dos arts. 56 e 640, do RIR11999, in verbis:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.899 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000422/2008-03

Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei n° 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei n°7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3°).
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com
incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias
ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
Por conseguinte, uma vez que a contribuinte auferiu rendimentos referentes a anos
anteriores, recebidos por força de decisão judicial, estes devem ser oferecidos
tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das
despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Observa-se na NL que a fiscalização compensou o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1552,22.
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de considerar procedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente decorreram da
revisão do benefício de aposentadoria do Recorrente junto ao INSS, lhe sendo restituídas as
diferenças apuradas no precatório no 2005.04.02.000385-5, originário processo judicial de
execução de sentença no 2002.72.01.022072-3/SC, que tramitou na 4a Vara Federal de
Joinville/SC (fls. 8/13).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2006 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo
judicial onde se originou os rendimentos omitidos e pagos pelo INSS (fls. 8/13) – deverá ser
apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos,
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.899 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000422/2008-03

ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
do processo judicial originário no 2002.72.01.022072-3/SC, que tramitou na 4a Vara Federal de
Joinville/SC, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Original